Tribunal: TJBA
Processo: 8086555-60.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8086555-60.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: BAR DA TORRE DA BOA VIAGEM LTDA e outros

Advogado(s)
:
TIAGO FIGUEIREDO MARBACK DOLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. INSURGÊNCIA QUANTO À CAPIUTALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. NÃO CONHECIMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. REVISÃO CONTRATUAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao apelo interposto pelo agravante, mantendo sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, para readequação da taxa de juros remuneratórios aplicados em cédula de crédito bancário firmada entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o conhecimento do agravo interno quanto à capitalização dos juros, à luz dos limites da decisão agravada; (ii) estabelecer se é abusiva a taxa de juros remuneratórios estipulada no contrato, em comparação à média de mercado para o mesmo período e operação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Deixo de conhecer o recurso na parte em que impugna a capitalização de juros, por ausência de interesse recursal e violação ao princípio da dialeticidade, já que a decisão agravada não tratou do tema, tampouco impôs obrigação nesse sentido ao agravante, vez que a sentença reconheceu a legalidade da cobrança.

4. A diferença significativa entre a taxa contratada (3,74% a.m. e 55,36% a.a.) e a taxa média de mercado apurada pelo BACEN para operações similares no período o período (1,43% a.m. e 18,51% a.a.), configura abusividade, nos termos da Súmula nº. 13 do TJBA.

5. As razões recursais do agravante não afastam a fundamentação da decisão recorrida, tampouco infirmam a constatação da abusividade reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A taxa de juros remuneratórios fixada em patamar significativamente superior à média de mercado caracteriza abusividade e autoriza a revisão judicial do contrato bancário.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III e V; 51, IV; CPC, arts. 1.015 e 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível nº 8155783-59.2022.8.05.0001, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, Primeira Câmara Cível, j. 01.08.2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 8006028-24.2023.8.05.0001, Rel. Desa. Regina Helena Ramos Reis, Primeira Câmara Cível, j. 22.08.2024; TJ/BA, Súmula nº 13.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação n.
8086555-60.2023.8.05.0001
, em que figuram como agravante e agravado, respectivamente,
BANCO DO BRASIL S/A
e
BAR DA TORRE DA BOA VIAGEM LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER EM PARTE
do recurso e, na parte conhecida,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data conforme registro do sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA